Tribunal: TJSP
Processo: 1003080-72.2019.8.26.0168
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Rediscussão e prequestionamento – Não ocorrência de qualquer das hipóteses do art. 1.022, do Código de Processo Civil – Embargos de declaração rejeitados."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Registro: 2020.0000968101
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1003080-72.2019.8.26.0168/50000, da Comarca de Dracena, em que é
embargante ESTADO DE SÃO PAULO, é embargada GISELE SERRANTE DE
ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão:"Rejeitaram os embargos. V. U.", em
conformidade com o voto do Relator.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS EDUARDO PACHI (Presidente) E REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
2
Embargos de Declaração Cível no 1003080-72.2019.8.26.0168/50000
VOTO No 31177
Embargos de Declaração no: 1003080-72.2019.8.26.0168/50000
Comarca: Dracena
Embargante:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargado:
GISELE SERRANTE DE ALMEIDA
Juiz de 1a Inst.: Aline Sugahara Bertaco
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Rediscussão e
prequestionamento
Não ocorrência de qualquer das
hipóteses do art. 1.022, do Código de Processo Civil
Embargos de declaração rejeitados.”
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO contra o v. acórdão de fls.
227/233, sob o argumento de o acordão não se apreciou, de forma
adequada, a tese subsidiária apresentada em contestação, e reiterada
em contrarrazões de apelação, qual seja, de que devem ser
desconsiderados os dias em que houve labor inferior a duas horas
diárias, bem como a impossibilidade de considerar frações de jornada,
com base no art. 1o, parte final e art. 2o, p. Único da Lei 15.804/15.
RELATEI.
O v. acórdão restou assim ementado:
“APELAÇÃO CONCILIADOR - Abono variável
Previsão na Lei Estadual no 15.804/15 - Preenchidos os
requisitos legais - Devido o pagamento do referido abono
- Sentença de improcedência reformada
Recurso
provido. ”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
3
Embargos de Declaração Cível no 1003080-72.2019.8.26.0168/50000
Não há se falar em contradição, omissão ou
obscuridade no acórdão embargado. Da leitura das razões
apresentadas, depreende-se que a embargante, na verdade, objetiva a
modificação do julgamento, o que é incabível em sede de embargos
de declaração, vez que não constatado equívoco sanável por esta via.
Tendo em vista que os embargos de declaração
não se prestam para o novo julgamento das razões recursais, estes
somente devem ser acolhidos em caso de reconhecida obscuridade,
omissão ou contradição, nos termos do art. 1.022 do Código de
Processo Civil.
Frise-se que o acórdão sobre o alegado aqui assim
tratou:
“Verifica-se dos artigos acima transcritos que
para o pagamento do referido abono a lei exige três requisitos, quais
sejam: que sejam inscritos nos Centros Judiciários de Solução de
Conflitos e Cidadania; sejam cadastrados no Núcleo Permanente de
Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, e que realizem jornada
diária a partir de 02 horas.
No presente caso, a autora demonstrou ter atuado
como conciliador e mediador junto ao Centro Judiciário de Solução
de Conflitos e Cidadania da Comarca de Dracena, no período
apontado na inicial, da mesma forma que comprovou a jornada
superior a 02 horas diárias (vide documentos de fls. 56/97), motivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
4
Embargos de Declaração Cível no 1003080-72.2019.8.26.0168/50000
pelo qual a autora faz jus ao recebimento do valor perseguido.”
Ademais, é importante consignar que é
entendimento pacífico que qualquer decisão não exige que o Juiz
“rastreie e acompanhe pontualmente toda a argumentação dos
pleiteantes, mormente se um motivo fundamental é poderoso a
apagar todos os aspectos da controvérsia” (RT413/325).
Considero prequestionados todos os dispositivos
constitucionais e legais ventilados, observando que é desnecessária a
citação numérica de todas as fundamentações e artigos aventados,
bastando que a questão posta tenha sido decidida.
Ocorrendo isto, REJEITO OS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO, nos termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
ed